Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706845-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES em favor de JONATHAS DE OLIVEIRA LIMA COSTA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em apertada síntese, alega-se a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar do paciente, tendo em vista as condições pessoais favoráveis que especifica (residência fixa, família constituída, ocupação lícita) e a falta dos requisitos legalmente exigíveis. Pede, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não parece ser o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza, do local e da quantidade do entorpecente, bem como de ter indícios de que pratica a traficância com habitualidade, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui duas condenações definitivas por delitos graves de tráfico de drogas (processo 2015.01.1.097807-0) e homicídio tentado (processo 2016.03.1.010063-9). Ou seja, o apresentado é reincidente específico em delito de tráfico de drogas, ainda cumpre pena, e mesmo assim voltou a se envolver com delito equiparado a hediondo. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelas não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. (id 15151074) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, de modo que matéria haverá de ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação perante o douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator